Tribunal: TJES
Processo: 0014965-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Combustíveis e derivados; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014965-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO CHURRASCO COMERCIO DE CARNES E VARIEDADES EIRELI

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE GLP. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA. CULPA DA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, acolhendo pleito reconvencional para condenar a autora ao pagamento de multa contratual e indenização por rescisão antecipada. A controvérsia envolve contrato de fornecimento de GLP e comodato de equipamentos, em que a contratante atribui a ruptura do pacto a falhas técnicas no projeto e omissão da fornecedora quanto à interdição da central de gás pelo Corpo de Bombeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão sobre o pedido de inversão do ônus da prova; (ii) determinar se o indeferimento de perícia técnica configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se houve culpa da fornecedora na interdição da central de gás e na falha do fornecimento; (iv) verificar a responsabilidade legal e contratual pela obtenção de licenças perante o Corpo de Bombeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO: A insurgência contra o indeferimento da inversão do ônus da prova encontra-se preclusa, pois a decisão interlocutória saneadora deveria ter sido impugnada mediante agravo de instrumento, conforme item XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência mostra-se inócua devido à alteração fática do local e ao encerramento das atividades da recorrente no endereço original anos antes da solicitação.

5. Inexistência de preclusão
pro judicato
em matéria probatória permite que o magistrado, como destinatário final da prova, reveja o deferimento de diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

6. A ausência de registros de reclamações formais nos canais oficiais da fornecedora durante a vigência do contrato afasta a alegação de falha técnica no fluxo de gás, legitimando a cobrança de multa por rescisão antecipada e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

7. Comunicações realizadas via mensagens eletrônicas quase um ano após a notificação da rescisão e da mora contratual não servem como prova idônea de vício contemporâneo à execução do ajuste capaz de ilidir a mora da apelante.

8. A obrigação de obter e manter licenças de funcionamento e certificados de segurança contra incêndio e pânico recai sobre o proprietário do imóvel ou responsável pelo uso do empreendimento, conforme arts. 39, 41 e 42 do Decreto Estadual nº 2.423-R/2009 (COSCIP/ES).

9. Cláusula contratual que estabelece dever mútuo de conformidade legislativa não exime a contratante de sua responsabilidade administrativa direta como exploradora da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Opera-se a preclusão temporal sobre a redistribuição do ônus da prova se não interposto agravo de instrumento contra a decisão saneadora.

2. O magistrado pode indeferir ou revogar a produção de prova pericial quando esta se tornar tecnicamente inviável ou desnecessária ao deslinde da causa, inexistindo preclusão
pro judicato
em matéria probatória.

3. A responsabilidade pelo licenciamento e segurança contra incêndio e pânico de instalações comerciais compete ao responsável pelo uso do imóvel, não sendo transferível ao fornecedor de insumos sem previsão legal ou contratual específica.

4. Reclamações sobre defeitos técnicos efetuadas fora dos canais oficiais e após a rescisão contratual e a consolidação da mora não elidem a responsabilidade do devedor pela multa rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 85, § 11, 1.009, § 1º, 1.015, inciso XI; Decreto Estadual do Espírito Santo nº 2.423-R/2009, arts. 39, § 1º, 41, 42, 49, 86 e 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.669.725/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000401-20.2021.8.08.0020, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
CASA DO CHURRASCO COMÉRCIO DE CARNES E VARIEDADES EIRELI,
em razão da Sentença (id. 17146115) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada em face de
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pleito reconvencional, condenando a apelante ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 20.320,42 (vinte mil trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id. 17146121) alega a Apelante, em síntese: I) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, com base na teoria finalista mitigada e na vulnerabilidade econômica e técnica da empresa diante da fornecedora; II) a inexistência de justa causa para a rescisão unilateral e a inexigibilidade da multa de R$ 20.320,42 (vinte mil trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), sob o fundamento de que o projeto da central de gás realizado pela ré foi inadequado às necessidades do estabelecimento; III) que a interrupção do consumo decorreu de culpa exclusiva da apelada, que se manteve omissa quanto aos reparos necessários na vazão de gás, impossibilitando a operação de máquinas e fornos; IV) que o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial deve ser suprido pela valorização da prova testemunhal e documental (e-mails), as quais comprovam a ciência da ré sobre o vício no projeto.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17146128), sustentando a inexistência de relação de consumo por tratar-se de insumo essencial à atividade comercial , a legalidade da multa diante do descumprimento de cláusulas contratuais expressas (4.3 e 4.4) e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
06
de
fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014965-73.2019.8.08.0048

APELANTE: CASA DO CHURRASCO COMÉRCIO DE CARNES E VARIEDADES EIRELI

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais, em que a recorrente se insurge contra a cobrança de multa contratual e indenização por rescisão antecipada no montante de R$ 20.320,42 (vinte mil trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).

A controvérsia cinge-se à verificação de culpa pela ruptura do pacto de fornecimento de GLP (gás natural) e comodato de equipamentos, firmado em 05.11.2014, sob a alegação da apelante de que o projeto técnico elaborado pela apelada seria inadequado e que a interdição da central de gás pelo Corpo de Bombeiros decorreria de omissão da fornecedora.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pleito reconvencional, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a culpa da ré pela inexecução do projeto e a responsabilidade exclusiva desta pelo licenciamento perante as autoridades públicas.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico, preliminarmente, que a insurgência recursal quanto à inversão do ônus da prova encontra-se fulminada pela preclusão, uma vez que pretensão foi expressamente indeferida pelo juízo de origem na decisão saneadora de fl. 194, sob o fundamento de que a autora possuía os mesmos meios de prova que a ré e da fragilidade de suas alegações.

Deste modo, tratando-se de decisão interlocutória versando sobre redistribuição do ônus probatório, recorrível de imediato via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, a ausência de interposição tempestiva do recurso adequado naquele momento processual torna o provimento insuscetível de rediscussão em sede de apelação, operando-se a preclusão temporal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRECLUSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – EMBORA INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA, NÃO FOI COMPROVADO MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Como a parte requerida não interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que procedeu a inversão do ônus da prova, não é possível o reexame da matéria neste recurso de apelação, ante o instituto da preclusão
(CPC, art. 1.015, inc. XI; art. 1.009, § 1º; e art. 507);

2. Caso em que a parte requerente alegou que cumpriu a obrigação, mas o “comprovante” bancário por ela juntado está flagrantemente incompleto, não indicando o beneficiário/destinatário da operação e também não revelando o número do título ao qual corresponde, sendo insuficiente para provar o alegado adimplemento;

3. “A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2 .040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 17/10/2022, DJe 24/10/2022);

4. Não demonstrado o adimplemento, impõe-se a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais;

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000401-20.2021.8 .08.0020, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data: 16.08.2023)

Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, não assiste razão ao recorrente.

Como cediço, o destinatário final das provas é o magistrado, a quem incumbe, pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC), indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse passo, como bem pontuado na decisão de fl. 194 e ratificado na sentença, o pedido pericial foi formulado em março de 2022 para periciar fatos ocorridos em 2017, período no qual a instalação já havia sofrido alterações fáticas e a própria recorrente já não operava no local original, tornando a prova tecnicamente inócua.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que consolidou a tese de inexistência de preclusão
pro judicato
em matéria probatória para o julgador, permitindo a revisão do deferimento anterior da prova se esta se mostrar inviável ou desnecessária ao deslinde da causa.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3.
A revogação da decisão que tratou do deferimento da produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, pois tal instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória.

Precedentes.

4. Quanto aos juros remuneratórios, "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional" (Enunciado 596), panorama que vige desde a revogação da Lei de Usura em relação às instituições financeiras, pela Lei 4.595/1964, na forma da disciplina geral sobre a matéria, pelo rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp 1.061.530/RS (Segunda Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.669.725/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Passando-se ao exame detido do acervo probatório carreado aos autos, mostra-se incontroverso que, não obstante a expressa previsão contratual, inexiste qualquer registro de que a ora Apelante tenha formulado reclamações ou solicitado reparos atinentes ao fluxo de gás em seu estabelecimento durante o período de vigência do contrato.

De igual modo, não se verifica nos autos a presença de qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a “central de atendimento” oficial da fornecedora tenha sido formalmente acionada no curso da relação contratual, em patente afronta ao disposto na Cláusula 4.4 do instrumento pactuado (fls. 34/35), circunstância que legitima o exercício regular de direito pela Apelada, tanto no que concerne à exigência da multa contratual quanto à consequente e legítima inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.

Registre-se, ademais, que, sob o prisma da estrita cronologia dos acontecimentos, evidencia-se de forma cristalina a fragilidade da narrativa sustentada pela parte autora.

Com efeito, a notificação extrajudicial de rescisão contratual por inadimplemento, expedida pela fornecedora/Apelada, é datada de 04/10/2017, ao passo que os e-mails e mensagens de WhatsApp trazidos pela recorrente como suposta comprovação de tentativas de solução de alegadas falhas técnicas somente foram encaminhados após o mês de julho de 2018.

Vale consignar que, ainda que se admitisse, a validade das reclamações formuladas pela Apelada por meios informais, é incontroverso que referidas comunicações foram efetivadas quase um ano após a consolidação da mora e a formal rescisão do pacto contratual, revelando-se, portanto, muito mais como expediente defensivo
ex post facto
do que como prova idônea e contemporânea de que a fornecedora tivesse ciência, à época própria, de eventual defeito técnico que, segundo a recorrente, teria inviabilizado o consumo de gás.

Por derradeiro, a tese de que a responsabilidade pelo licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros recairia sobre a fornecedora carece de amparo legal e contratual.

Isso porque, a Cláusula 5 do contrato de fls. 34/35, estabelece deveres mútuos de conformidade legislativa dispondo genericamente que “
Cada uma das partes deverá dar estrito cumprimento a toda
legislação vigente, notadamente no que concerne às normas de segurança, obtenção de licenças e demais exigências para cumprimento do objeto deste contrato
” (
in verbis
).

O ordenamento jurídico capixaba, por meio do Decreto Estadual nº 2.423-R/2009 (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico - COSCIP/ES), em seus artigos 39, §1º, 41, 42, 49, 86 e 87, é categórico ao imputar ao “proprietário do imóvel” ou ao “responsável pelo uso” o dever de providenciar e manter as licenças de funcionamento.

Portanto, a ora Apelante, na qualidade de exploradora da atividade econômica e responsável pelo empreendimento, não pode transferir à fornecedora de insumo um dever administrativo que a lei e o regulamento estadual lhe atribuem diretamente, especialmente quando detinha a documentação técnica fornecida pela ré para tal fim.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na lide principal e na reconvenção para 15% (quinze por cento) sobre as bases de cálculo estabelecidas na origem, observada a gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.